Tribunal: TJMT
Processo: 1020014-25.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020014-25.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSIKA DE LIMA SILVA - CPF: 043.645.561-73 (RECORRIDO), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL DE 45 DIAS. LEI MUNICIPAL Nº 228/2016. TEMA 551/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por JÉSSIKA DE LIMA SILVA, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais e do terço constitucional calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, em razão de vínculo temporário exercido no cargo de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidora pública contratada temporariamente, ocupante do cargo de professora da educação básica, faz jus ao recebimento de férias proporcionais e do terço constitucional calculados sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, à luz de previsão legal municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito às férias e ao terço constitucional decorre de norma constitucional expressa, prevista no art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

4.

A contratação temporária não afasta, por si só, o direito ao recebimento de férias e do terço constitucional, ainda que de forma proporcional, quando existente previsão legal ou contratual.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 em sede de repercussão geral, reconhece o direito de servidores temporários às verbas de férias e terço constitucional quando houver expressa previsão legal/contratual ou ainda o desvirtuamento do contrato temporário.

6.

A Lei Municipal nº 228/2016, em seu art. 29, assegura aos docentes da educação infantil e fundamental que atuam em sala de aula o direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias.

7.

As provas constantes dos autos demonstram que a parte autora exerce o cargo de professora, enquadrando-se na hipótese legal que autoriza o pagamento das férias no período ampliado.

8.

Inexistem elementos nos autos que afastem a aplicação da norma municipal ou que indiquem pagamento integral das verbas, admitindo-se apenas o decote de valores eventualmente já adimplidos, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

9.

A sentença recorrida apreciou corretamente o conjunto probatório, não havendo fundamento jurídico para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Servidor público contratado temporariamente faz jus ao recebimento de férias e do terço constitucional quando houver expressa previsão legal/contratual que assegure o direito.

2.

Professores da educação básica que atuam em sala de aula têm direito a férias de 45 dias quando assim previsto em lei municipal específica.

3.

O pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional deve observar o período efetivamente laborado, com compensação de valores eventualmente já pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 2º; Lei Municipal nº 228/2016, art. 29; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.066.677/SC, Tema 551 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório na forma da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 38).

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.º 1020014-25.2025.8.11.0003

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrida:
JÉSSIKA DE LIMA SILVA

Juiz Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

VOTO

SÚMULA DE JULGAMENTO (Art. 46 da Lei nº 9.099/1995)

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial proposta por JÉSSIKA DE LIMA SILVA, condenando a parte reclamada ao pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional com base em 45 (quarenta e cinco) dias.

2.

A parte recorrente/reclamada postula em suas razões recursais pela reforma do ato sentencial e consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, reconhecendo que o terço constitucional é devido apenas sobre o período de 30 (trinta) dias.

3.

Em contrarrazões a parte recorrida/reclamante pugna pela manutenção da sentença prolatada na origem.

4.

Conheço do recurso inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

5.

No mérito, não assiste razão ao expediente recursal interposto pelo município de Rondonópolis.

6.

Cuida-se de litígio que versa sobre a pretensão da parte autora de receber valores devidos a título de férias proporcionais e terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias, com o que o ente público aduz inexistir tal direito, reconhecendo ser devido tão só sobre 30 (trinta) dias.

7.

Sem razão a parte recorrente.

8.

O fato de ser a parte autora contratada por vínculo temporário no caso em exame não modifica o direito cuja tutela almeja por meio da presente demanda, eis que o direito às férias e do terço de férias decorrem da própria norma constitucional (CRFB, art. 7º, inciso XVII).

9.

No caso em exame importa verificar que o vínculo da parte reclamante com a parte reclamada, embora decorra de contrato temporário, não extingue, afasta ou ilide o direito ao recebimento das férias e do terço constitucional, ainda que proporcional, ao período laborado, acaso não integralizado o período aquisitivo.

10.

A matéria restou apreciada, em sede de repercussão geral, sendo fixada a Tese vinculada ao Tema 551 nos seguintes termos: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”.

11.

Via de regra é de se entender que os servidores contratados temporariamente não possuem direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, exceto se
a)
existir previsão legal ou contratual reconhecendo o direito ou
b)
restar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

12.

De ver-se que na análise da matéria o STF delimitou as hipóteses em que terão os contratados temporários os mesmos direitos que os estatutários ao recebimento das verbas acima enumeradas.

13.

A partir de tal ponto importa verificar que não existem elementos nos autos a apreciar a configuração ou não do desvirtuamento da contratação temporária, porquanto referido ponto sequer é objeto da lide, eis que não sustentada pela parte autora.

14.

Resta então por verificar a existência de embasamento contratual e/ou legal que reconheça o direito a férias e ao terço constitucional quanto a essa específica categoria dos trabalhadores contratados temporariamente.

15.

Nesse ponto colhe-se da Lei nº 228/2016, que regulamenta a carreira dos profissionais da Educação Básica no município de Rondonópolis, em seu art. 29 a previsão legal acerca das férias de 45 (quarenta e cinco) dias aos docentes da educação infantil e fundamental que exerçam suas atividades em sala de aula.

16.

Diante de tal previsão legal, resta por verificar, com base na prova dos autos, se a parte autora se encontra atualmente exercendo suas atividades em sala de aula, tal como anota o comando legal acima indicado.

17.

As fichas financeiras colacionadas aos autos (Id. nº 342516872) apontam que a parte autora exerce o cargo de professora, adequando-se assim aos requisitos que lhe emprestam sucesso à pretensão formulada na inicial, qual seja, do recebimento dos valores devidos a título de férias e terço constitucional do período efetivamente laborado e não prescrito, devendo tão só ser anotada que eventuais valores já pagos devem ser decotados da condenação a fim de afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte autora.

18.

Importa, pois, considerar que a documentação que instrui os autos não permite resultado diverso daquele alcançado a partir do ato sentencial, o qual apreciou com acerto os elementos probatórios produzidos nos autos.

19.

Nesse cenário, não se impõe reforma ao ato sentencial que resultou na condenação da parte reclamada ao pagamento das férias e terço constitucional referente ao período laborado e não adimplido.

20.

A sentença não comporta reforma a ser aplicada, o que conduz à aplicação da norma prevista no art. 46 da Lei nº 9.099/95 que permite a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

21.

Posto isso,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,

NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, acrescentando que eventuais valores pagos a título de férias e/ou terço constitucional do período deverão ser decotados da condenação
.

22.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

23.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

24.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

25.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026